Tribunal: TJDFT
Processo: 0721769-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO E DAS CUSTAS. RECURSO DESERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais ao fundamento de causa complexa por entender ser necessária a realização de prova pericial no veículo sobre o qual recai o objeto da presente ação.

2. Impugnada a gratuidade de justiça requerida nas razões recursais e assegurado o contraditório ao recorrente, houve o indeferimento do benefício e a oportunização para o recolhimento do preparo, de modo que, não sendo realizado o pagamento, o recurso é deserto.

3. Havendo deserção pelo não atendimento de decisão judicial que determina o recolhimento das custas e do preparo, tal como no caso dos autos, não se conhece do recurso apresentado pela parte autora que visava anular a sentença que declarou a incompetência do sistema do juizado para processar e julgar o feito em razão de complexidade da causa.

4. Recurso não conhecido.

5. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.